Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002367-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JAIRO KORTZ - CPF: 028.185.609-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu tutela provisória de urgência visando à suspensão da execução fiscal e dos efeitos do protesto do débito inscrito em dívida ativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é possível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário objeto de execução fiscal anteriormente ajuizada, sem a garantia do juízo; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir
:

3. A suspensão de execução fiscal em razão de ação anulatória posterior exige a presença concomitante de três requisitos: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além da garantia do juízo.

4. A ação anulatória foi ajuizada após a propositura da execução fiscal, não havendo nos autos informação sobre a prestação de garantia, seja na origem ou no processo executivo, o que impede o deferimento da suspensão requerida.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A suspensão da execução fiscal em razão de posterior ajuizamento de ação anulatória está condicionada à presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC e à garantia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.9.2024; TJMT, N.U 1004043-02.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025; TJMT, N.U 1021716-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2024; TJMT, N.U 1024298-90.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIRO KORTZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo n. 1034111-18.2022.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa administrativa e dos efeitos do protesto do débito inscrito em dívida ativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou as nulidades existentes no processo administrativo ambiental, especialmente a ilegitimidade passiva, a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, bem como a ausência de notificação válida, circunstâncias que justificariam a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Sustenta, ainda, a ocorrência de protesto indevido e o risco iminente de constrição patrimonial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 265859768).

Rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 273349864).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 277756875).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 281948851, manifestando pelo provimento do recurso para “
suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e da execução fiscal correlata, até ulterior deliberação no julgamento de mérito da ação anulatória
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIRO KORTZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo n. 1034111-18.2022.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa administrativa e dos efeitos do protesto do débito inscrito em dívida ativa.

Na origem, constata-se que a ação anulatória foi ajuizada em 6.9.2022, sucedendo, portanto, à propositura da execução fiscal de crédito não tributário (multa administrativa ambiental), ocorrida em 18.6.2019 (autos n. 1000280-22.2019.8.11.0093), ambas tramitando no Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT).

Nesse particular, a suspensão da execução fiscal exige a presença concomitante de três requisitos indispensáveis, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, bem como a garantia do juízo, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em
embargos à execução fiscal,
ação anulatória
ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária,
está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1o, e 921, inc. II, do CPC/2015.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.9.2024, publicado no DJe em 25.9.2024).
[g.n.]

Esse também é o entendimento desta e. Corte sobre a necessidade de imposição de tratamento equivalente ao conferido aos embargos do devedor para fins de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, segunda parte, do Código de Processo Civil.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condiciona a suspensão da execução fiscal à presença de requisitos como relevância da fundamentação e risco de dano irreparável,
além da oferta de garantia adequada
(AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ)
.” (TJ-MT, N.U 1004043-02.2022.8.11.0004, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.1.2025, publicado no DJE em 4.2.2025).
[g.n.]

“
Para a suspensão da execução fiscal antecedente à ação anulatória, exige-se, além dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (Código de Processo Civil, artigo 300), que
a execução esteja garantida
.” (TJ-MT, N.U 1021716-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.4.2024, publicado no DJE em 11.4.2024).
[g.n.]

“
A ação ordinária em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta
se houver garantia do juízo
, nos termos do artigo 38 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
.” (TJ-MT, N.U 1024298-90.2022.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2023, publicado no DJE em 13.2.2023).
[g.n.]

Assim, à míngua de garantia do juízo nos autos de origem ou na execução fiscal (autos n. 1000280-22.2019.8.11.0093), não é juridicamente admissível a suspensão da execução fiscal, inclusive no que concerne aos atos constritivos, ainda que presentes estivessem os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais sequer foram objeto de exame no presente julgamento, em razão da ausência de garantia a ser ofertada pelo devedor.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão por fundamento diverso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025